Tribunal: TJDFT
Processo: 0705581-09.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. BANCO. FRAUDE. EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTÃO DE CRÉDITO E COMPRAS DESCONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO A FATOS ESTRANHOS AOS CONSTANTES NA INICIAL E NA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, NÃO VERIFICADA.
1. Recurso interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e o condenou a pagar ao autor o valor de R$1.422,36 (mil quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos), a título de danos materiais, monetariamente atualizados desde o desembolso, acrescido juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
2. Na origem, o autor relatou possuir o cartão de crédito BMG CARD no 5163 7641 7222 9117 e, no dia 08/06/2021, descobriu que houve a emissão de segunda via do cartão, este com final 2808, e que foram realizadas algumas compras em seu nome, somando o valor de R$ 711,78, tudo sem seu conhecimento, razão pela qual não reconheceu o crédito. Narrou que entrou em contato com o banco, por várias vezes, tentando solucionar o problema, mas o requerido não cancelou as compras, motivo pelo qual pagou por elas para evitar ver seu nome negativado. Pugnou pela condenação do réu ao pagamento de R$ 1.422,36, correspondente ao dobro do valor da fatura paga (R$ 711,78), além do pagamento de R$ 3.000,00, a título de reparação pelos danos morais suportados.
3. Nas razões do recurso, a parte ré/recorrente sustenta tese sem qualquer conexidade com a demanda, com fundamentos e fatos dissociados da sentença e dos fatos apresentados, no sentido de que o autor estaria pleiteando revisão contratual referente à contratação de cartão de crédito de consignado.
4. Suscita a inépcia da inicial, ante a ausência de delimitação das obrigações que o autor pretende discutir, para a revisão contratual, e do valor incontroverso do débito (ID 32345390). Aduz “que a parte autora usufruiu do dinheiro creditado em sua conta por meio da operação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado emitido pelo BMG, formalizada junto ao réu”. Afirma “que a parte autora sabia que tinha contratado um cartão de crédito consignado, haja vista que, além de utilizá-lo para saque, efetuou compras parceladas com este” (ID 32345390, p. 13). Esclarece “que a parte autora alegou em seu petitório inicial que teria intentando formalizar um contrato de empréstimo consignado e que teria sido “enganada” com a formalização de um contrato de cartão consignado (...)” (ID 32345390, P. 16). Defende a ausência de vício de consentimento e a legalidade da operação. Pugna para que juros de mora sejam computados a partir do arbitramento do valor do dano moral. Insurge quanto a repetição do indébito em dobro referente ao cartão de crédito consignado.
5. Em contrarrazões, a parte autora pugna pela condenação do recorrente por litigância de má-fé, ante o abuso de direito por interpor recurso manifestamente protelatório.
6. Ora, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, consoante o princípio da dialeticidade, que, embora seja mitigado nos Juizados Especiais, ante os seus critérios norteadores, não pode apresentar razões recursais totalmente dissociadas e alheias ao que se discute nos autos (meritum causae). As alegações sequer tangenciam os fundamentos da sentença, uma vez que discorre de maneira genérica quanto a fatos distintos dos elencados na demanda.
7. Por fim, a condenação em litigância de má-fé, como requer o recorrido em contrarrazões, pressupõe que a conduta do litigante se enquadre numa das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado no caso em análise.
8. RECURSO NÃO CONHECIDO.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.